Tribunal: STF
Processo: ARE 1242191
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. 
    1. A superveniência de condenação definitiva no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando.
    2. Inexiste respaldo legal para a alteração da data-base a fim da concessão de futuros benefícios na execução em razão da unificação das penas. 
    3. O marco inicial para a concessão de benefícios na execução, após a unificação de penas, deve ser a data da última prisão do apenado. 
    AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO” (pág. 73 do doc. eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação do art. 5°, II, XXXIX e XLVI, da mesma Carta. Sustentou-se que:
    “[…] quando da unificação das penas em face de nova condenação, sempre há alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios, pouco importando se a condenação superveniente é atinente a crime praticado antes ou depois do início da execução da pena que estava em curso, tampouco se houve ou não alteração de regime carcerário, sendo que o marco a ser considerado como nova data-base para a concessão dos benefícios é a data do trânsito em julgado da condenação superveniente” (págs. 101-110 do doc. eletrônico 1). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o dispositivo constitucional suscitado no recurso não foi prequestionado. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 
     Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Transcrevo, por oportuno, as ementas dos seguintes julgados desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO CÓDIGO PENAL E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.142.318-AgR/PR, de minha relatoria).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ARTIGO 297, PARÁGRAFO 3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: RE 598.123-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, e AI 521.577-AgR/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma. 3. A competência criminal da justiça federal resta definida quando a infração é praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, em conformidade com o inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal. 4. [...] Recurso provido em parte. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 811.072-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (RE 598.123-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Ademais, ainda superado esse óbice, o extraordinário não prosperaria. 
    Com efeito, consta do voto condutor do julgamento do agravo em execução:
    “[...] 
    Inicialmente, de acordo com a guia de execução penal (consulta da guia atualizada junto ao site do TJ/RS – PEC – 71930-7), o apenado Gustavo dos Santos Constante cumpre pena de 10 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão pela prática dos delitos de furto e tráfico de drogas. Iniciou o cumprimento em 15/04/2017, sendo o fim previsto para 13/10/2026. Atualmente, encontra-se cumprindo pena em regime fechado.
    Sobreveio decisão que manteve a data-base, mesmo com a superveniência de nova condenação, no dia do início do cumprimento das penas pelo apenado. 
    O Órgão Ministerial insurgiu-se contra a referida decisão, por entender que a nova condenação é fator lógico para a unificação das penas e, consequentemente, a alteração da data-base, para o dia do trânsito em julgado da nova condenação.
    Sem razão o agravante.
    Sobre o tema da data-base, este Colegiado vinha aplicando anterior entendimento do Superior Tribunal de Justiça, alterando a data-base para o dia do trânsito em julgado de nova condenação.
    Porém, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, do Resp 1.557.461/SC, alterou a jurisprudência daquela Corte, entendendo que a superveniência de condenação definitiva, seja por fato praticado antes ou depois da pena em execução, não permite a alteração da data-base, pois ausente previsão legal.
    Nesse sentido segue julgado:
    ‘RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal. 2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução. 3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. 4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso não provido’. (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018).
    Desse modo, tendo em vista que a alteração da data-base em razão da unificação das penas, seja por cometimento de delito ocorrido antes do início do cumprimento da pena, ou por delito praticado após, não encontra respaldo legal, apenas configuraria um excesso na execução da pena. 
    Isso posto, voto por negar provimento ao agravo ministerial, devendo ser considerada como data-base aquela anteriormente fixada na guia de execução penal” (págs. 76-78 do doc. eletrônico 1 – sem os grifos do original).
    Assim, para dissentir do entendimento firmado no acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos lançados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Lei de Execução Penal), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nessa linha, cito as ementas abaixo:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.160.232-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Para se chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, necessário seria a prévia interpretação da norma infraconstitucional (LEP, art. 127), medida incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 660.712-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator